Tribunal: TJDFT
Processo: 0717135-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. OCUPAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEFINIDA DE DESOCUPAÇÕES E DESPEJOS. DESCABIMENTO. COIBIÇÃO DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão que, em procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente contra o Distrito Federal, revogou o ato decisório que havia determinado, liminarmente, suspensão das operações de remoção de pessoas e demolição de edificações na área pública situada “na DF 440, Km 3, na região administrativa de Sobradinho, próximo à Torre Digital e da Rota do Cavalo”. Desse modo, na decisão agravada, recomendou-se prosseguimento imediato das ações de remoção e demolição na região mencionada.
2. No Distrito Federal, foi editada norma que veda remoção de ocupações e efetivação de ordens de despejo, desde que a posse tenha se iniciado antes da declaração da emergência de saúde de importância internacional, nos termos do art. 2o, I, da Lei Distrital n. 6.657/2020, que estabelece diretrizes para criação do Plano Emergencial para Enfrentamento da Covid-19 nas periferias. Ainda no âmbito legislativo, a Lei Federal n. 14.216/2021 impôs medidas excepcionais em razão da emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da infecção humana pelo coronavírus. O art. 2o do diploma legal suspendeu até 31/12/2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resultasse desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público urbano. De acordo com o art. 7o, as medidas estabelecidas não se aplicam a ocupações ocorridas após 31/3/2021 e não alcançam as desocupações já perfectibilizadas na data da publicação daquele diploma legal.
3. No âmbito judicial, em 30/6/2022, o Exmo. Ministro Relator da ADPF n. 828, em curso no Supremo Tribunal Federal, prorrogou até 31 de outubro deste ano a suspensão temporária de despejos e desocupações, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021. A providência deferida monocraticamente foi submetida para análise do Plenário da Corte Suprema, que, em 8/8/2022, referendou a medida liminar.
4. A matéria, portanto, está normatizada e há, ainda, tutela judicial do Supremo Tribunal Federal. A pretendida ingerência jurisdicional, para além das diretrizes já estabelecidas, poderia resultar indevida interferência prévia em atuação lícita do Estado. Com efeito, impedir o exercício do poder de polícia ou exigir prévia decisão judicial para seu desempenho cria espaço à insegurança jurídica e social. O ordenamento jurídico já possui adequados e céleres remédios processuais à disposição de eventuais lesados por descumprimento da lei ou da tutela descrita, mas não há espaço legítimo à guarida da pretensão genérica de suspender indefinidamente as operações demolitórias e de desocupação na área localizada na DF 440, Km 3, na região administrativa de Sobradinho, como requer a parte agravante. A tutela perseguida, inclusive, está além das já extensas normas de proteção dos mais vulneráveis.
5. Com a apresentação das contrarrazões pelo agravado e do parecer pelo Ministério Público, foram trazidas aos autos informações relevantes capazes de indicar que o caso concreto apresenta peculiaridades que se destacam da situação central tratada nas decisões cautelares deferidas na ADPF n. 828 do STF. Os documentos oficiais juntados pelo Distrito Federal demonstram que a área pública referida na lide é sensível sob o ponto de vista ambiental e indicam que a maior parte das ocupações são recentes, posteriores à pandemia, e aquelas que possivelmente se consolidaram antes desse período têm sido preservadas pela Administração distrital, em respeito às decisões tomadas na ADPF n. 828. Além disso, nesta fase inicial do processo, existem dúvidas sobre a condição de vulnerabilidade das pessoas que ocupam a região e não há elementos suficientes para demonstrar, de plano, que as atividades dos agentes estatais no local descrito na lide teriam sido praticadas de modo a violar as normas protetivas da dignidade dos indivíduos ou as regras previstas na Lei Distrital n. 6.302/19, que dispõe sobre os deveres do DF-Legal no exercício de suas atribuições. Tais alegações devem ser apuradas, com a profundidade que o caso requer, durante a fase probatória.
6. Em relação ao pedido subsidiário destinado a determinar que o agravado observe “os parâmetros da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF, especialmente quanto à oferta de abrigos públicos ou moradias adequadas, bem como das demais normas legais e diretrizes de proteção de direitos humanos”, cabe destacar que, na decisão recorrida, já existe recomendação para que o Distrito Federal, durante as operações, “deixe disponível à consulta de quem se interesse a ordem de serviço autorizadora da ação e a presente decisão, bem como a criteriosa observância das exigências estabelecidas no art. 12 da Lei Distrital 6302/19, conforme invocado pela parte autora, ou seja, deverá garantir: a) segurança no local; b) tratamento especial e prioritário a mulheres, idosos, crianças e pessoas com deficiência; c) transporte para os atingidos e seus pertences; d) abrigo provisório; e) acesso a equipamentos públicos de educação, saúde, renda e trabalho; f) a presença de autoridades de assistência social e de execução de política habitacional no local".
7. Recurso conhecido e desprovido.